Tribunal: TJDFT
Processo: 0713980-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713980-98.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: WELLISON OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: JOSIEL FERREIRA COMUNICACOES DESPACHO À Advogada do agravante, Dra. Marcella Souza Baséggio, OAB/DF 58.224 e OAB/GO 66678-A, para comprovar, em cinco dias, o cumprimento do disposto no art. 112, caput, do CPC. Brasília - DF, 6 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora